Tribunal: TJSP
Processo: 1014794-83.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Atraso de voo de aproximadamente 30 horas – Excludente de responsabilidade da companhia aérea ré não demonstrada – Atraso que prejudicou em parte as férias dos autores em família – Transtornos que transbordam o mero dissabor – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1014794-83.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
apelante/apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., são
apelados/apelantes MARCOS RAFAEL COLOMBO (JUSTIÇA GRATUITA),
RAFAEL SODRÉ COLOMBO (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVIA REGINA
SODRE COLOMBO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1014794-83.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 28.888
Voto no 28.888
Apelação Cível no 1014794-83.2019.8.26.0344
Comarca: Marília - 5a Vara Cível
Apelante/Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.a.
Apdos/Aptes: Marcos Rafael Colombo, Rafael Sodré Colombo e Silvia
Regina Sodre Colombo
Juiz(a) de 1a Inst.: Thais Feguri Krizanowski Farinelli
TRANSPORTE
AÉREO
-
Atraso
de
voo
de
aproximadamente
30
horas

Excludente
de
responsabilidade da companhia aérea ré não demonstrada
Atraso que prejudicou em parte as férias dos autores em
família Transtornos que transbordam o mero dissabor
Dano moral configurado
Manutenção da indenização
fixada em primeiro grau RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por
danos morais”, proposta por MARCOS RAFAEL COLOMBO, RAFAEL
SODRÉ COLOMBO e SILVIA REGINA SODRE COLOMBO contra AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, para
cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação
da sentença. A ré ainda foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 112/117).
Recorre a ré. Afirma que eventual indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1014794-83.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 28.888
moral deve ser fixada “em valor justo, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda, o cenário econômico
mundial e a mitigação dos danos, perante essa crise causada pelo
COVID-19”. Aduz que o atraso no voo decorreu de caso fortuito, consistente
em manutenção não programada da aeronave. Sustenta que os autores
receberam assistência material e foram acomodados em voo no mesmo dia,
tendo chegado a seu destino em segurança. Alega a inocorrência de dano
moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização (fls.
120/145).
Recorrem os autores. Sustentam que, “por conta do
atraso de mais de 30 (trinta) horas, chegaram ao hotel reservado somente
quase 02 (dois) dias depois ao contratado, sendo impedidos, assim, de
usufruir das benesses do local (all inclusive), cujos danos materiais sequer
foram pleiteados na presente ação”. Requerem a majoração da indenização
por dano moral para R$ 10.000,00 para cada autor (fls. 161/169).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 153/160 e
173/196).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razões de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
"É fato incontroverso a relação jurídica havida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1014794-83.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 28.888
entre as partes. Os documentos de fls. 34/42 confirmam
que os requerentes possuíam bilhetes de passagens
aéreas
adquiridos
junto
à
companhia
aérea
ré,
compreendendo o trecho de Marília/SP a Maceió/AL,
mediante
conexões
em
Campinas/SP
e
Belo
Horizonte/MG, em voos que seriam prestados aos
demandantes em 11 de outubro de 2019, cujo voo inicial
partiria desta comarca, às 05h40min, com chegada
prevista ao destino final, ou seja, a capital alagoana de
Maceió, às 15h10 da supracitada data.
Além disso, em contestação, a parte requerida
além de confirmar a circunstância fática acima narrada,
admite que o voo inicial dos requerentes, ou seja, de
Marília/SP
a
Campinas/SP,
foi
cancelado,
sendo
realizado tal trajeto pela via terrestre, por meio de ônibus,
fato este que culminou na perda dos voos de conexão
dos requerentes e, consequentemente, na chegada com
atraso destes no destino final.
No entanto, argumenta a parte ré que o
cancelamento do mencionado voo, que decolaria do
aeroporto local às 05h40min do dia 11 de outubro de
2019 (fls. 34, fls. 37 e fls.40), ocorreu devido a
necessidade
de
manutenção
não
programada
na
aeronave (vide fls. 61), circunstância que afastaria
qualquer responsabilidade pelos alegados danos sofridos
pelos autores.
Ocorre, porém, que fatos relativos à manutenção
da aeronave não se enquadram como situação suficiente
a afastar a responsabilidade da parte ré no tocante ao
evento danoso descrito na petição inicial. Reparos
emergenciais no avião não se enquadram como caso
fortuito e/ou força maior, sendo, pois, forçosa a conclusão
de que o problema apresentado na aeronave seria
relacionado à negligência quanto a sua devida manutenção.
Em outras palavras, a manutenção de aeronave
é fato que caracteriza fortuito interno, ligada à atividade
da requerida, e, desse modo, não a elide da
responsabilidade que, no caso dos autos é objetiva, nos
termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(...)
Ademais, em que pese a parte requerida tenha
sustentado que os passageiros do voo cancelado tenham
sido acomodados em outro voo com destino a Maceió/AL,
tal circunstância não elide sua responsabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1014794-83.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 28.888
indenizar, pois, em função da aludida falha na prestação
do serviço de transporte aéreo, houve um atraso de mais
de 24 (vinte e quatro) horas na chegada dos passageiros
ao destino final.
A este respeito, tem-se que a chegada dos
passageiros a Maceió/AL, a qual estava programada para
ocorrer às 15h10min, do dia 11 de outubro de 2019, em
razão dos problemas havidos na prestação do voo
contratado, somente ocorreu por volta das 19h00min do
dia 12 de outubro de 2019. Aliás, tal circunstância, além
de corroborada pelos documentos anexados junto a
petição inicial, sequer foi impugnada pela companhia
aérea ré na defesa apresentada.
Extrai-se dos autos, portanto, que a prestação
de serviço deficitário pela parte requerida foi causa direta
de todos os transtornos experimentados pela parte
requerente, de modo que o nexo causal está configurado,
ensejando a responsabilização da parte ré nos termos da
legislação consumerista.
A propósito, tem-se por presumido os abalos
psíquicos e transtornos superiores aos rotineiros experimentados pela parte consumidora
devido à
impossibilidade de embarque na forma previamente
contratada, a qual, no caso, culminou em sensível atraso
na chegada dos autores ao destino final.
(...)
O dano moral, portanto, é evidente, oriundo dos
percalços correlatos, havendo inequívoco desgaste físico
e mental.
Neste caso, embora a lei não estabeleça
parâmetros para a fixação dos danos morais, impõe-se ao
magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade de modo a arbitrar os danos morais de
forma moderada, que não seja irrisório a ponto de não
desestimular o ofensor e que não seja excessivo a ponto
de causar enriquecimento sem causa.
Destarte,
levando-se
em
consideração
as
peculiaridades do caso concreto, atento ao grau de culpa
do ofensor, a capacidade econômica das partes, a
reprovabilidade da conduta ilícita, bem como o fato de
que
a
empresa
requerida
prestou
a
assistência
necessária quanto à hospedagem, fato informado pela
parte autora na peça exordial (fls. 02), verifica-se o valor
de R$ 6.000,00, para cada um dos autores, suficiente
para compensa-los pelos danos morais sofridos e, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1014794-83.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 28.888
mesma forma, desestimular novas condutas ilícitas por
parte da companhia aérea requerida" (fls. 113/117).
De fato, a alegada necessidade de manutenção da
aeronave constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela empresa ré,
motivo pelo qual não afasta sua responsabilidade pelo atraso do voo.
Ainda que assim não fosse, é certo que incumbia à ré
demonstrar a excepcionalidade do evento que ocasionou o atraso, o que
não fez.
Com efeito, a pretensão da companhia aérea se esgota
no campo da mera argumentação, não havendo nos autos qualquer
documento que demonstre os reais motivos da manutenção da aeronave, e
se era mesmo um caso atípico.
Necessário, contudo, verificar se do atraso realmente
decorreram os propalados danos morais, bem como a adequação do valor
fixado pela respectiva indenização.
De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente
julgado, firmou o entendimento no sentido de que atrasos em voo operados
por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral “in re ipsa”,
necessitando-se de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos
para que tenha lugar a indenização.
A esse respeito, confira-se:
"DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1014794-83.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 28.888
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO
DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
26/08/2016.
Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a
compensar os danos morais supostamente sofridos pelo
recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii)
se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do
extravio de bagagem deve ser majorado.
4.
A
ausência
de
decisão
acerca
dos
argumentos invocados pelo recorrente em suas razões
recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência
do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial
sofrida.
6.
Sem
dúvida,
as
circunstâncias
que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação
da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se
citar particularidades a serem observadas: i) a
averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;
v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1014794-83.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 28.888
acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência,
não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título
de compensação dos danos morais somente é possível,
em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista
que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido" (REsp 1584465/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 21/11/2018, grifo nosso).
No caso, a ré não impugnou os fatos descritos na
petição inicial, sendo incontroverso que o atraso de voo de
aproximadamente 30 horas prejudicou em parte as férias dos autores em
família na cidade de Maceió.
Tal
situação
extrapola
os
dissabores
cotidianos
decorrentes do descumprimento contratual, configurando verdadeira
hipótese de ocorrência de danos morais.
Em relação à fixação do quantum indenizatório, tem-se
que o valor deve ser suficiente para amenizar o abalo emocional
experimentado, mas sem importar enriquecimento sem causa do lesado.
Considerando as circunstâncias do caso, e tendo em
vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, tem-
se que o valor de R$ 6.000,00 para cada autor revela-se adequado aos fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1014794-83.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 28.888
colimados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator